Tribunal: TJMT
Processo: 1033419-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033419-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), JONATHAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 068.546.771-65 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS DE VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que converteu a prisão em flagrante em preventiva
do paciente
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), diante da apreensão de 8,625 kg de maconha e
0,
525 g de cocaína.

II. Q
uestão em discussão:
Discute-se a legalidade da prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta do delito e em indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa, bem como a possibilidade de substituição da medida por cautelares alternativas.

III.
Razões de Decidir:

1. A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, destacando a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e a suposta vinculação do paciente à facção Comando Vermelho, elementos concretos que
demonstram periculosidade social e justificam a segregação para garantia da ordem pública.

2
. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a prisão preventiva diante da gravidade concreta do crime e da existência de indícios de integração a organização criminosa.

3
. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam o
periculum
libertatis
quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto.

IV. D
ispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"
1
. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelos indícios de envolvimento do agente com organização criminosa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando demonstrado o periculum
libertatis
.

3. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para resguardar a ordem pública em casos de tráfico de drogas de grande monta e associação criminosa
".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o,
incs
. LXI e LXVIII; CPP,
arts
. 282, §6o, 312, 313 e 319; Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2024; TJMT, Enunciado n. 43, Câmaras Criminais Reunidas, j. 08/06/2022; TJMT, HC n. 1022152-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 12/09/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JONATHAN RODRIGUES DA SILVA
indicando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1029126-21.2025.8.11.0002, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, ao fundamento da garantia da ordem pública (Id. 317608868).

Nas razões apresentadas, a defesa sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é ilegal por ausência de fundamentação idônea e concreta.

Argumenta que a custódia foi embasada exclusivamente na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (8,6 kg de maconha e 525 g de cocaína) e em suposta confissão informal de vinculação a facção criminosa, colhida sem contraditório e posteriormente negada em interrogatório formal. Ressalta que tais fundamentos são genéricos e não demonstram risco concreto à ordem pública, configurando constrangimento ilegal.

Defende que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculos familiares sólidos, sendo arrimo de família de duas crianças, circunstâncias que afastam o risco de fuga ou reiteração delitiva.

Alega que o juízo ignorou tais condições pessoais e deixou de analisar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico, previstas no art. 319, do CPP.

Com essas considerações, requer seja concedida liminar para expedição de alvará de soltura, com posterior revogação definitiva da prisão preventiva, ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (Id. 317608861).

Inicial acompanhada de documentos (Id. 317608861; Id. 317608866; Id. 317608865; Id. 317608867; Id. 317608868; Id. 317608870).

Liminar indeferida (Id.
317740885
).

Informações prestadas pela
autoridade apontada coatora (Id.
322769880
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o d.
Procurador
de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
322855358
)
.

É o relatório. Decido
.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, como consignado no relatório, o Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1029126-21.2025.8.11.0002, converteu a prisão em flagrante do

paciente em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, justificando a medida nos seguintes
termos:

Transpondo o
raciocínio a hipótese dos autos, consigno que o fumus
comissi
delicti
exsurge do teor do Termo de exibição e Apreensão; Laudo de Constatação, bem como dos depoimentos constantes no feito.

Prosseguido, quanto ao
periculum
libertatis
verifica-se, que conversão do flagrante em preventiva, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, haja vista a quantidade e variedade de droga aprendida
(8,625
kg de maconha e 525g de cocaína), circunstância fática que muito afasta a gravidade deste caso daquela comum aos delitos de tráfico de drogas.

Acerca da validade da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública nos termos em tela, eis o posicionamento do TJMT,
in
verbis
:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para a decretação ou manutenção da prisão preventiva. (TJMT. Enunciado Orientativo em Matéria Penal e Processual Penal n. 25).

Ademais, a manutenção da custódia cautelar do autuado se revela igualmente necessária em razão de sua periculosidade social, a qual pode ser inferida a partir do depoimento prestado pelo policial responsável pela prisão (ID. 202454414). Segundo o referido depoimento, o indiciado teria relatado que recentemente foi batizado pelo Comando Vermelho, e que teria recebido ordens para transportar entorpecentes a uma terceira pessoa, a qual, por sua vez, seria responsável por entrar com os materiais ilícitos nos presídios de
Ahmemnon
e Capão Grande.

A eventual vinculação do custodiado com a organização criminosa reforça a necessidade de sua segregação cautelar, conforme já pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite a prisão preventiva como medida necessária à preservação da ordem pública em casos de envolvimento com facções criminosas.

(...).

Outrossim, no que se refere à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, entendo que, no presente caso, tais providências se mostram manifestamente inadequadas e insuficientes para assegurar a ordem pública.

De mais a mais, não se pode perder de vista que a espécie delituosa prevê como pena máxima a reprimenda superior a 04 (quatro) anos de reclusão, portanto, outro requisito de admissibilidade, conforme o art. 313, inc. I, do CPP, que justifica a conversão do flagrante em preventiva. (grifos meus) (Id. 317608868).

Em apertada síntese, a
defesa alega que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamentação genérica, sem demonstrar o
periculum
libertatis
, e que não estão presentes os requisitos do art. 312
,
do CPP.

Ressalt
a que o paciente é primário e
possui
bons antecedentes, defendendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Razão não lhe assiste.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No caso em análise, a autoridade apontada como coatora reconheceu a presença dos fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, considerando a imputação pelo crime de tráfico de drogas
(art. 33
,

caput,
da Lei n. 11.343/06
). Destacou-
se, especialmente, a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como
o seu vínculo com a organização criminosa do Comando Vermelho.

Com o paciente foram encontrados 8,625kg de maconha e
0,
525g de cocaína, quantidade significativa e diversificada de entorpecentes que demonstra a gravidade concreta da conduta. Além disso, ao menos neste momento processual, há informações de que o paciente teria sido
batizado
pela organização Comando Vermelho,
recebendo a incumbência de transportar drogas
para
um intermediário
, o qual seria responsável por introduzir os ilícitos nos presídios de
Ahmemnon
e Capão Grande.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado
a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como
a existência de indícios de que o paciente possui
vínculo
com
organização criminosa
.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

Teses de julgamento: “1
. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas mantidas em depósito pelo agente, constitui fundamento idôneo para a decretação/manutenção da prisão preventiva, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, quando presentes indícios de seu envolvimento com organização criminosa.
2. Mostra-se inviável a concessão da prisão domiciliar quando há exposição dos filhos a risco, consubstanciado na utilização da residência para a comercialização e depósito de drogas, circunstância que contraria a finalidade protetiva da lei de regência”.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312, 313, 318 e 319; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgRg
no HC: 867.619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/03/2024; TJMT – HC: 1022152-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 12/09/2025.

(N.U 1027742-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/
2025
) (grifos meus).

Tese de julgamento:
1
. A prisão preventiva é admissível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrados de forma concreta e individualizada.
2. A gravidade concreta do crime, a vinculação a organização criminosa e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar.
3. A alegação de cerceamento de defesa não pode ser conhecida na instância superior quando ausente prévia provocação do juízo de origem. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando ver
ificado o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
incs
. LIV, LXI, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 315, § 2o, 319, 647 e 648; CP, art. 288; Lei n. 10.826/2003, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado n. 6, Câmaras Criminais Reunidas, j. 17.04.2024; TJMT, Enunciado n. 43, Câmaras Cri
minais Reunidas, j. 08.06.2022.
(N.U 1019841-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/
2025
)
(grifos meus).

Assim, está
demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva
do paciente
para a garantia da ordem pública.

Verifica-se que a autoridade apontada coatora não só reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal
,
tendo em vista
a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos

(
8,625 kg de maconha e 0,525g de cocaína)
e o possível vínculo com organização criminosa,

mas também que o
crim
e
, em tese, praticado
,
possu
i
pena máxima pri
vativa de liberdade superior a
4
(quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do CPP, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar neste momento processual e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto,
nos
termos
dos
requisitos
previstos nos
arts
. 312 e 313, do CPP,
reputo
que seja necessária a aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...
)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há
se
falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, vejamos:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento firmado
no sentido de não serem estes, por si só, suficientes para
dar ensejo

a
revogação da prisão preventiva, vejamos:

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não impedem a prisão preventiva
(...).
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.
AgRg
no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025; HC n. 245.908/MG, relator Ministro
Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado
em 14/8/2012,
DJe
de 22/8/2012.
(
AgRg
no HC n. 1.008.832/PR, relator Ministro Carlos
Cini

Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em 17/6/2025, DJEN de 25/6/
2025
)
.

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

No
mesmo sentido
,
consigno
que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO
CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS
PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE,
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIA
R – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
(...)
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/
2024
).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
J
onathan Rodrigues da Silva

para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025